Tribunal: TJSP
Processo: 0019609-76.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Regime aberto. Reconhecimento da extinção da pena privativa de liberdade. Irresignação ministerial. Sentenciado que cumpriu com as condições estabelecidas para o benefício. Comparecimento em juízo regularmente adimplido até a suspensão das atividades forenses pela pandemia. Término da pena que se verificou logo após a retomada do expediente. Recurso improvido.